Tribunal: STF
Processo: RHC 197935
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Recurso intempestivo. Sustentação oral. Nova intimação. Desnecessidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EMBARGOS INFRINGENTES. JULGAMENTO VIRTUAL. INTIMAÇÃO REALIZADA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DEFENSIVO. JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA PARA POSSIBILITAR A SUSTENTAÇÃO ORAL. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. ‘O fato de o julgamento ter sido adiado não implica a necessidade de nova intimação para que seja, posterior e oportunamente, julgado o recurso. É que, como é sabido, o feito adiado é levado para julgamento na primeira oportunidade possível, cabendo ao advogado diligenciar acerca da nova data’ (HC 149.065/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe de 3.10.11). Nesse sentido: (HC 374.270/RR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018; HC 70.980/PB, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe 18/05/2009)
    2. Na espécie, houve a devida ciência do advogado em relação à sessão de julgamento virtual (intimação devidamente realizada). Na sessão, o julgamento dos embargos infringentes foi adiado para a sessão com videoconferência (realizada 14 dias após a data do julgamento virtual), cabendo ao defensor constituído o acompanhamento do andamento processual.
    3. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso condenou o paciente à pena de 24 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 61, II, f, c/c o art. 226, II, todos do Código Penal. Inconformada, a defesa interpôs embargos infringentes. Em sessão de julgamento realizada por videoconferência, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.
    3. Na sequência, sobreveio a impetração de habeas corpus no STJ. O Relator do HC 616.443, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. 
    4. Neste recurso ordinário, o paciente alega que, “ através do HC impetrado originariamente no E. STJ, pretende ver anulado acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, em julgamento de Embargos Infringentes, não oportunizou a escorreita comunicação do recorrente, defensor do paciente, para exercer seu direito à ampla defesa consubstanciada na pretensão de sustentar oralmente suas razões em plenário”. Afirma que “o feito foi retirado da pauta do julgamento virtual e enviado, incontinenti, ao julgamento por videoconferência que seria realizado em sessão posterior por aquele colegiado. Ocorre que desta nova data designada para o julgamento por videoconferência, NÃO FOI O IMPETRANTE INTIMADO, resultando no julgamento à sua revelia e impossibilitando-o de sustentar oralmente suas razões o que, per si, poderia modificar votos a seu favor e reverter o julgado”. 
    5. A defesa requer a reforma do “acórdão recorrido para fins de que seja concedida a ordem no Habeas Corpus impetrado, anulando-se assim o julgamento dos Embargos Infringentes na corte estadual para que outra data seja designada para tal ato”. 
    6. Decido.
    7. O recurso não merece ser conhecido, por ser intempestivo.
    8. Com efeito, o acórdão recorrido foi publicado em 27.11.2020 e o recurso ordinário foi protocolado apenas no dia 14.12.2020, fora, portanto, do prazo de cinco dias previsto no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (STF). Nessa linha, veja-se o RHC 187.137, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    9. E mais: não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. A orientação do STF é no sentido da “possibilidade de julgamento do recurso em qualquer sessão seguinte à inicialmente fixada, independentemente de nova intimação, tendo em vista que o processo não foi retirado da pauta de julgamentos” (HC 101.486-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria).
    10. No caso, a decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    Em que pese o esforço defensivo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 231/236): 
    […]
    Alega-se, na presente impetração, em síntese, a ocorrência de nulidade do julgamento dos embargos infringentes opostos pela defesa, ante a ausência de intimação da sessão, o que impediu a realização de sustentação oral.
    Foi a questão assim decidida pela Corte de origem (e-STJ fls. 31/33): 
    No caso sub examine, o feito foi incluído em pauta para julgamento na sessão de 06-08-2020 (Id. 52006951). 
    Ao ser intimado, o advogado de defesa manifestou o desejo de sustentar em plenário (Id. 52452992). 
    Assim, naquela sessão o feito recebeu a seguinte decisão (Id. 53653461): 
    "Julgamento adiado para a sessão por videoconferência que se realizará na data de 20/08/2020, às 14 horas, no canal do youtube, em razão do pedido de sustentação oral" (sem destaque no original). 
    Na data indicada, ou seja, em 20-8-2020, o processo foi colocado em julgamento; contudo, o advogado não compareceu ao ato. 
    Ao reverso do que entende o embargante, quando o julgamento do processo é adiado não há necessidade de nova intimação, uma vez que as partes "consideram-se intimadas na própria sessão", conforme estabelece o art. 92, III, § 10, do Regimento Interno (…).
    […]
    Nessa circunstância, não há se falar em nulidade do julgamento. 
    Em que pesem os argumentos da combatida defesa, houve a devida ciência do advogado em relação à sessão de julgamento (intimação devidamente realizada). Na sessão, o julgamento dos embargos infringentes foi adiado para a sessão com videoconferência, cabendo ao defensor constituído o acompanhamento da pauta. 
    Logo, o adiamento por até 3 (três) sessões, não configura situação excepcional que retirasse do patrono do paciente a possibilidade de realizar a sustentação oral. Cumpria-lhe, na verdade, ser diligente e verificar que o processo do seu interesse constava na pauta das sessões subsequentes. 
    Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Corte, consignando que "o fato de o julgamento ter sido adiado não implica a necessidade de nova intimação para que seja, posterior e oportunamente, julgado o recurso. É que, como é sabido, o feito adiado é levado para julgamento na primeira oportunidade possível, cabendo ao advogado diligenciar acerca da nova data" (HC 149.065/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe de 3.10.11) 
    […]
    Assim, o fato da defesa não participar da sessão virtual, não retira sua obrigação de acompanhar a andamento processual do feito. Na espécie, como já explicitado, "houve a devida ciência do advogado em relação à sessão de julgamento (intimação devidamente realizada). Na sessão, o julgamento dos embargos infringentes foi adiado para a sessão com videoconferência, cabendo ao defensor constituído o acompanhamento da pauta", o que afasta o apontado constrangimento ilegal. 
    […].”
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator